Tribunal: STF
Processo: RE 1308688
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, ementado nos seguintes termos: 
    APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. PRELIMINARES. CARÊNCIA DE AÇÃO. INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADAS. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE OITIVA DO NAT. MULTA DIÁRIA. MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
    1- Eventual cumprimento de decisão judicial liminar não provoca, necessariamente, a perda do objeto da demanda, não havendo que se falar em inexistência de interesse processual.
    2- O funcionamento do SUS é de responsabilidade solidária entre os entes federados, de forma que qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
    3- O NAT – Núcleo de Apoio Técnico – tem caráter consultivo e não decisório, razão pela qual a inexistência de parecer do referido órgão não autoriza a nulidade da sentença, quando devidamente fundamentada.
    4- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde.
    5- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas.
    6- A condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento das custas processuais acarreta inegável confusão patrimonial, já que o aludido ente estadual, nessa situação, seria credor e devedor de si mesmo.
    7- Recurso interposto pelo ESTADO DO TOCANTINS conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar sua condenação ao pagamento das custas processuais.
    8- Recurso manejado pelo MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO TOCANTINS conhecido e não provido. (eDOC 5, p. 82) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 196 do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, o Município alega, em síntese, que deferir o custeio do exame pleiteado, de alto custo, é prejudicial ao interesse da coletividade, pois não há recursos disponíveis para fazer frente a todas as demandas da população. 
    Afirma que, no caso, o ônus financeiro deveria recair sobre os demais entes federativos. (eDOC 5, p. 96)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Consta dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública em favor de Fernando Ferreira Duarte, contra o Município de Paraíso do Tocantins e o Estado do Tocantins, requerendo a realização do exame de biópsia de próstata, com urgência, a fim de possibilitar um correto diagnóstico e tratamento médico. 
    No presente recurso, a controvérsia consiste em definir se o Município é parte legítima para figurar no polo passivo da ação. 
    O Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins consignou que o tratamento médico adequado se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, que podem ser acionados judicialmente para compor o polo passivo da ação, isolada ou conjuntamente. 
    O Supremo Tribunal Federal, no RE-RG 855.178 (Tema 793), em sede de embargos de declaração, fixou a seguinte tese: 
    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020, grifo nosso) 
    No voto-vista vencedor, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos: 
    1.5. Conclusão do voto: Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; b) desprover, no mérito, o recurso examinado. Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito , a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu “poder-dever” de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídicoprocessual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11. (inteiro teor do acórdão, p. 36, grifo nosso)
    Verifica-se que afirmar a responsabilidade solidária dos entes da federação nas prestações de saúde não afasta o dever de cada ente de responder por prestações específicas, que devem ser observadas para a composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário. 
    No caso dos autos, a orientação do STF foi integralmente observada, uma vez que compôs o polo passivo da ação tanto o Município de Paraíso do Tocantins quanto o Estado do Tocantins, sendo que ambos foram condenados de forma solidária. 
    Ademais, não há informações no acórdão de que a pretensão veicula pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), não havendo, nesse caso, necessidade de a União integrar o polo passivo. 
    Dessa forma, a decisão do Tribunal encontra-se em consonância com o entendimento fixado por esta Corte no Tema 793 da sistemática da repercussão geral. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente